Tribunal: TJSP
Processo: 1008925-21.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Ausência de provas a respeito da contratação de empréstimos consignados pela autora. Ação julgada procedente para reconhecer a inexistência de relação contratual, inexigibilidade dos débitos, a repetição do indébito e também para condenar o banco por danos morais. Interposição de apelo pela instituição

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Ausência de provas a respeito da contratação de empréstimos consignados pela autora. Ação julgada procedente para reconhecer a inexistência de relação contratual, inexigibilidade dos débitos, a repetição do indébito e também para condenar o banco por danos morais. Interposição de apelo pela instituição financeira. Fraude contratual inequívoca. Repetição do indébito devida. Vulnerabilidade da consumidora, idosa, inconteste e que implica na manutenção da condenação do banco por danos morais. Recurso, do banco, improvido.